Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735127-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS HEMODINAMICISTAS E CARDIOLOGISTAS INTERVENCIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL - AHCI/DF RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PAGAMENTO POR PACOTES. REMUNERAÇÃO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. SALÁRIO COMPLESSIVO. INAPLICÁVEL. CONTRATOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ilegalidade na remuneração de serviços médico-hospitalares por pacotes de consultas médicas e procedimento diagnósticos em preço global, os quais incluem os honorários médicos, além de diversos serviços, diárias e materiais, porque inexiste vedação legal nesse sentido e também por se tratar de modalidade de pagamento reconhecida pela Agência Nacional de Saúde. 2. Os contratos de tratamento de saúde firmados entre o convênio e os hospitais são autônomos e independentes do direito ao recebimento da verba honorária dos médicos, não havendo falar na intermediação vedada pelo art. 1o, alíneas “d” e “e”, da Resolução no 1.642/20052 do Conselho Federal de Medicina, nem fere a dignidade do profissional, como dispõe o Capítulo I, inciso III, do Código de Ética Médica. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 5o, alínea “d”, ambos da lei 3.268/1957, e 7o, parágrafo único, da Lei 12.842/2013, sob o argumento de que o fato de o “empacotamento” estar dentre umas formas de pagamento previstas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não tira o direito dos profissionais de discutir essa prática, eis que viola seus direitos no exercício da profissão. Sustenta ser imprescindível que o médico tenha ciência e controle dos seus honorários. Aduz que para que se atenda às determinações do CFM, bem com o respeito à natureza alimentar dos honorários médicos, é necessário que a verba seja decotada dos chamados “pacotes”, bem como repassada ao profissional médico de forma direta ou a pessoa jurídica por ele autorizada que mantenha o contrato terceirizado com o estabelecimento de saúde. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 2o e 5o, alínea “d”, ambos da lei 3.268/1957, e 7o, parágrafo único, da Lei 12.842/2013. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003